Tribunal: TJES
Processo: 0006498-26.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006498-26.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com o intuito de reformar a r. sentença de fl. 98, integrada pela decisão aclaratória de fls. 112/113, que julgou extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, devido a falta de pressuposto processual – ausência de citação, a presente Execução de Título Extrajudicial promovida contra
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA e OUTRO.

Em suas razões recursais de fls. 115/126, o apelante pretende a reforma da sentença, defendendo, em suma, que a extinção decorreu de premissa fática equivocada devendo ser anulada.

Sem contrarrazões, uma vez que não foi formado o contraditório na origem.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com o intuito de reformar a r. sentença de fl. 98, integrada pela decisão aclaratória de fls. 112/113, que julgou extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, devido a falta de pressuposto processual – ausência de citação, a presente Execução de Título Extrajudicial promovida contra
3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA e OUTRO.

Em suas razões, o
Banco

apelante

sustenta que a r. sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois, o recolhimento de custas processuais não corresponde a um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, podendo acarretar o abandono unilateral, porém, jamais a extinção por ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo.

Assim, considerando que a extinção do processo por suposto abandono da causa, que seria o caso, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, fica evidente a violação do disposto no artigo 485, § 1º , do CPC, devendo a sentença ser anulada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O que deve ser aferido, para fins de apreciação da solução adequada da lide executiva, é se há inércia do Exequente em diligenciar nas práticas dos atos necessários à correção da movimentação do feito.

Dito isto, passo a apreciar os atos processuais praticados na demanda e, em que pese o entendimento do apelante, de que a extinção decorreu do não pagamento de custas da carta precatória de citação, observa-se que, na verdade, o não pagamento implicou no não cumprimento e devolução da mesma a Juízo de origem, sem a realização da citação dos executados e, ao ser intimado da ausência de citação (fl. 95), o apelante permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 96, sendo esta a causa da extinção.

Assim, após analisar detidamente os autos, entendo que o apelo não merece ser provido.

De acordo com o trâmite do processo, a inércia do exequente em praticar a diligência que lhe é devida é facilmente verificada na certidão de fl. 96, a qual registrou a sua ausência de manifestação, quando intimado da não realização do ato citatório.

Neste caso, ao contrário do que sustenta o apelante, a hipótese vertente não deve ser tratada como abandono da causa, mas sim em extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, o recolhimento das despesas da carta precatória expedida era necessário para que ocorresse a citação dos executados, medida da qual não se desincumbiu o apelante/exequente.

É claro que não se desconhece que há controvérsia na doutrina e na jurisprudência sobre ser a citação pressuposto de existência do processo. Aliás, tal questão foi consignado pelo Eminente Ministro João Otávio de Noronha nos autos AgRg no Recurso Especial nº 1.302.160/DF, publicado no DJ 18/02/2016,
in verbis:

“Com efeito, pode haver processo que se inicia e é extinto antes mesmo de que seja determinada a citação do réu. Por isso, sustenta-se que a citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu.

Todavia, quando se pensa em termos de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, aqueles hábeis a permitir que o processo atinja validamente seus efeitos, seja no plano processual, seja no plano material, a citação válida configura pressupostos processual. Basta ver que a ausência de citação, no caso, não permitiu o prosseguimento do processo [...]”.

Sobre o tema, cito julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE.

1.
O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada
, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 23.300/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014) (g.n.)

Assim, o não pagamento das despesas concernentes ao cumprimento da carta precatória de citação, em tempo hábil, ocasionando a ausência de citação dos executados, implica na hipótese constante do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por se verificar ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação pessoal prévia da parte.

A propósito, em situações semelhantes, assim se manifestou esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO – EXTINÇÃO DA AÇÃO
– PRESCINDIBILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ART. 40 DA LEF –
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, pressupõe, por certo, a tentativa frustrada de localização do devedor, diligência esta não efetuada na espécie, diante da inércia da parte apelante. 2.
Tendo em vista a inércia do exequente
, embora intimado, em recolher as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça e
levando-se em consideração a ausência de citação da parte ré, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação pessoal prévia da parte
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
Data: 05/Jul/2023
- Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000324-21.2017.8.08.0058 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO PRESCINDIBILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ART. 40 DA LEF
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
- SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência do TJES, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15. 2.
Tendo em vista a inércia do exequente, embora intimado, em recolher as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça e levando-se em consideração a ausência de citação da parte ré, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação prévia da parte
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AC 0005865-12.2014.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 28/05/2019, DJES 07/06/2019).(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I. O c. STJ, na Súmula nº 190, assentou que na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. II.
Já decidiu o tribunal da cidadania que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito a demanda.
Predecentes desta corte. III. Revela-se inaplicável a regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o autor não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor. Precedente. lV.
A sentença vergastada apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, lastreou-se no abandono de causa, razão pela qual, de ofício, decidiu-se por sua reforma para extinguir a demanda executiva com esteio no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo)
. V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada de ofício. (TJES; AC 0001822-32.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020).(g.n.)

Sendo assim, por não ter o
apelante

comprovado nos autos, até a prolação da r. sentença, a quitação das despesas para a efetivação da citação, não há qualquer vício na extinção do processo sem a resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Tendo em vista a inércia do exequente, embora intimado, em recolher as despesas relacionadas com o cumprimento da carta precatória, e levando-se em consideração a ausência de citação da parte ré, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação pessoal prévia da parte.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, à UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.